Tribunal: TJDFT
Processo: 0708246-56.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0708246-56.2020.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ANA CLAUDIA DA SILVA SANTOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Diante da notícia de falecimento do único advogado constituído nos autos (ID 55526745), ocorrido dois dias antes da publicação do acórdão que negou provimento ao recurso de apelação da ré (ID 54670660), retornem os autos à Secretaria da Turma, para que providencie a retificação da autuação, excluindo-se o nome do advogado Higor Machado Campos, OAB/DF 31165-A; bem como a republicação do acórdão de ID 54549541, intimando-se o parte por intermédio do novo patrono constituído nos autos (ID 55526739). Publique-se. Cumpra-se. Brasília, D.F., 5 de fevereiro de 2024 Desembargador ESDRAS NEVES Relator